Tribunal: TCU
Processo: 002.693/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação de empresa prestadora de serviços de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de supostas irregularidades na aplicação de recursos federais pelo Município de Águas Lindas de Goiás/GO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar a Lucas de Carvalho Antonietti (CPF XXX.007.626-XX), Prefeito Municipal de Águas Lindas de Goiás/GO (gestão 2021-2024), a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. reiterar a diligência à Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás/GO, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos, relativos aos Contratos 1.230/2023 e 1.800/2023, celebrados com a Associação Beneficente Amigos do Hospital (CNPJ 07.810.422/0001-71): 9.5.1. utilização das Fontes de Recursos 107 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos), 102 (Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde) e 131 (SUS-Sistema Único de Saúde Estado), no financiamento das despesas decorrentes dos aludidos contratos, em detrimento de fontes de recursos específicas (Fontes 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, 500 Recursos Não Vinculados de Impostos e 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual, respectivamente), o que dificulta a atuação dos órgãos federais de controle no acompanhamento dos gastos com saúde realizados pelos entes subnacionais, contrariando o disposto no art. 32 da Lei Complementar 141/2012 e na Portaria - STN/ME 710/2021, além da jurisprudência do TCU ( Acórdão 13933/2019-TCU-Primeira Câmara ); 9.5.2. ausência de justificativas para a escolha do fornecedor e para o preço pactuado na celebração dos aludidos contratos, de modo a fundamentar adequadamente a contratação emergencial sem licitação, em desacordo com o art. 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal, art. 24, inciso VIII, da Lei 8.666/1993, art. 74, inciso VIII, da Lei 14.133/2021 e jurisprudência do TCU ( Acórdão 119/2021-TCU-Plenário e 1.130/2019-TCU-1a Câmara), encaminhando cópia do inteiro teor do processo referente à Dispensa de Licitação 162/2023; 9.5.3. valores pagos à empresa Associação Beneficente Amigos do Hospital (CNPJ 07.810.422/0001-71) referentes ao Contrato 1.800/2023, acompanhados do detalhamento por categoria econômica da despesa e fonte de recursos, destacando os pagamentos feitos com a utilização de recursos públicos federais; 9.5.4. demais informações que julgar necessárias; e 9.5.5. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; e 9.6. reiterar a solicitação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO) para que informe, se possível, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da existência de eventuais ações de controle/fiscalização dos Contratos 1.230/2023 e 1.800/2023, a exemplo do processo 08.512/23 (representação com pedido de medida cautelar relativa à Dispensa 162/2023 e ao Contrato 1.230/2023), encaminhando cópia de documentos e informações que entender pertinentes, mediante o instituto do compartilhamento de provas, sem prejuízo da manutenção do sigilo pelo TCU, caso aposto e requerido; 9.7. alertar Lucas de Carvalho Antonietti (CPF XXX.007.626-XX), Prefeito Municipal de Águas Lindas de Goiás/GO, de que o não cumprimento da diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação de nova multa, com base no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de realização de prévia audiência; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás/GO e ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, bem como encaminhar-lhes cópia da instrução da peça 30, de maneira a embasar as respostas à diligência e à solicitação.